Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-40.2015.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – empréstimo consignado – desconto em folha de pagamento – apelante não comprovou o inadimplemento do apelado em relação ao contrato discutido nos autos – descontos na conta corrente do apelado nos valores de R$ 4.815,39 e de R$ 4.074,33 – ausência de comprovação de que tais

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – empréstimo consignado – desconto em folha de pagamento – apelante não comprovou o inadimplemento do apelado em relação ao contrato discutido nos autos – descontos na conta corrente do apelado nos valores de R$ 4.815,39 e de R$ 4.074,33 – ausência de comprovação de que tais descontos se referiam ao empréstimo contratado pelo apelado – declaração de inexigibilidade dos débitos e restituição dos valores de forma simples que se impunham – inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – hipótese de responsabilidade objetiva – dano in re ipsa – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese, que não comporta aumento nem diminuição.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – pedido para que o ônus da sucumbência fosse carreado ao apelado – descabimento – ajuizamento da ação em razão da conduta do apelante – reconhecimento na sentença de sucumbência recíproca.

Resultado: recurso desprovido.